Tribunal: TJDFT
Processo: 0776268-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que houve omissão quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como violação ao disposto na Súmula 719 do STF e ao art. 93, IX, da CF, tendo em vista a utilização da reincidência como único fundamento para afastar o regime inicial aberto.
2. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas (id 67176073).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, resta presente a omissão em relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Tal pedido, contudo, não merece prosperar, porquanto o embargante é reincidente em crime doloso, nos termos do art. 44, II e III, do Código Penal. Embora não esteja presente a reincidência específica, a medida não se mostra socialmente recomendável, o que impede a substituição da pena.
5. Já em relação à suposta violação à Súmula 719 do STF e ao art. 93, IX, da CF, pretende a parte, na realidade, o julgamento de matéria não impugnada no recurso interposto, o que não se mostra possível. Neste sentido: Acórdão 1618295, 07253096920218070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1844142, 0715301-15.2021.8.07.0009, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para negar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II e III, do Código Penal.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do § 5o do art. 82 da Lei 9.099/95.